Tribunal: TJDFT
Processo: 0712723-17.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PASEP. BANCO DO BRASIL. SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SAQUES INDEVIDOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1. O Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo em ação indenizatória fundada em alegada falha na administração de conta individualizada do Programa PASEP, bem como para responder por supostos saques indevidos.
2. Deu-se provimento ao apelo do autor.